Tribunal: TJDFT
Processo: 0758112-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PEDIDO INCIDENTAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÓRGÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para implementação de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em favor da autora/recorrente, tendo sido considerado no julgamento da causa que a demandante atua em Núcleo de Vigilância Epidemiológica, sendo que a GCET, instituída pela lei no 2.239/99, é destinada aos servidores com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais prestadas com exclusividade nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa de Família (ID 34445443).
2) A recorrente afirma, em suas razoes recursais, que o local onde labora, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, promove ações básicas de saúde, sendo este o entendimento das Turmas Recursais. Por tal razão, entende devida a percepção da GCET, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito retroativo referente à implementação da gratificação, no período compreendido entre dezembro de janeiro de 2017 a setembro de 2021, devidamente corrigido pelo IPCA-E.
3) Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando o contracheque juntado aos autos com a discriminação dos descontos realizados em folha, que comprovam a hipossuficiência judiciária alegada.
4) Contrarrazões apresentadas com pedido de manutenção da sentença e improvimento do recurso, considerando que a recorrente não labora exclusivamente em unidade de saúde integrante do Programa Saúde Familiar – PSF (ID 34445454).
5) Após a interposição do recurso, a recorrente suscitou pedido incidental de uniformização de jurisprudência, alegando que no ano de 2021, “todas as 03 turmas recursais entenderam que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização é um setor com atividades relacionadas com ações básicas de saúde” (ID 34755171, pg. 2). Contudo, em 5/10/2021, a 1a Turma Recursal teria manifestado entendimento diverso, conforme julgados colacionados. O pedido formulado foi para “determinar se o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde é um setor com atividades típicas de ações básicas de saúde ou não”.
6) Não há fundamento legal para o pedido formulado com fins de uniformização de jurisprudência, conquanto firmar entendimento de enquadramento dos órgãos da administração pública acerca do tipo de atividade que cada entidade desempenha feriria gravemente o princípio da separação dos poderes, o que é de competência exclusiva do Poder Executivo. Com base na legislação emanada pelo DF (e que pode ser alterada pelo ente a qualquer tempo), cabe ao Judiciário velar pelo Princípio da Igualdade, analisando, caso a caso, as atribuições de cada servidor que suscitar tal demanda por entender que teve seus direitos feridos ao ver negado pedido de recebimento de determinada gratificação. É absolutamente vedado ao Judiciário efetuar enquadramento diverso dos órgãos ligados à Secretaria de Saúde e redistribuí-los entre a atenção básica, primária, secundária, ou entidades de gerenciamento, conforme requerido. Pedido de uniformização de jurisprudência não conhecido por não preencher os requisitos dispostos no art. 18 da Lei 12.153/2009.
7) Quanto ao mérito do recurso, a autora é servidora estatutária da SES/DF, exerce o cargo de técnica em enfermagem, estando lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização desde 11/1/2017.
8) É equivocada a premissa levantada na petição inicial, no sentido de que “o TJDFT firmou entendimento de que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização é uma unidade análoga a postos e centos de saúde”, uma vez que os julgamentos são realizados com base na análise acerca das funções desempenhadas por cada servidor no âmbito do órgão de lotação.
9) As jurisprudências colacionadas pela recorrente referem-se à concessão de gratificação diversa ao pedido dos autos, fazendo menção expressa à GAB (Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde), a qual é devida aos servidores integrantes da “Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”, conforme Súmula 27 da TUJ dos Juizados Especiais do DF.
10) A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) foi instituída pela Lei Distrital 2.239/1999, e é destinada “aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família”.
11) As competências do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização extrapolam a atenção básica de saúde, conforme disposto no Decreto no 39.546/2018, na qual se incluem atividades claras de gerenciamento, armazenamento e monitoramento, cabendo à recorrente demonstrar qual a função desempenhada por ela perante o órgão para que se possa aferir se faz jus ao recebimento da gratificação por equiparação e analogia.
12) No presente caso, a servidora não se desincumbiu do ônus probatório, que lhe competia, considerando não haver nos autos elementos indicando que a recorrente de fato desempenhasse as atividades integralmente associadas à atenção básica à saúde, tendo a autora se limitado a afirmar o local de suas funções, sem descrevê-las e comprová-las.
13) Preliminares rejeitadas. Pedido incidental de uniformização de jurisprudência não conhecido. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

15) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.